Tribunal: TJMT
Processo: 1000586-28.2023.8.11.0100
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000586-28.2023.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (EMBARGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BRASNORTE - SSPMB - CNPJ: 07.270.640/0001-60 (EMBARGANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), AMANDA MENEZES LOBO - CPF: 054.366.321-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo embargado, mantendo a sentença que condenou o ente público ao pagamento do adicional de 1/3 de férias sobre os 45 dias de descanso anual dos professores municipais. O embargante sustenta omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, especificamente no que se refere à necessidade de majoração dos honorários advocatícios diante do desprovimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição da decisão judicial, conforme art. 1.022 do CPC.

4. Considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia, sobretudo quando há pedido expresso da parte, como no caso da majoração dos honorários recursais.

5. O art. 85, § 11, do CPC estabelece que, havendo desprovimento do recurso da parte vencida, deve haver a majoração dos honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma a obrigatoriedade da aplicação da majoração dos honorários em tais hipóteses, ainda que de ofício.

7. No caso concreto, reconhece-se a omissão quanto ao tema, sendo cabível a complementação do julgado com a elevação dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.
Omissão quanto à majoração de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser suprida por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

3. O percentual de majoração deve considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, parágrafo único, II; 85, §§ 2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1515298/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09.12.2019, DJe 12.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.294.245/ES, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 16.08.2018, DJe 27.08.2018; TJMT, EDcl na Ap Cív. 0003063-21.2021.8.11.0000, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 21.07.2021, DJE 02.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos
pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brasnorte – SSPMB
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo
Município de Brasnorte
, tendo sido assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR – MPRESCINDIBILIDADE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 59/2014 – PERÍODO DE 45 DIAS – INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE TODO O PERÍODO CONCEDIDO - IRDR (TEMA 04) - IMPACTO FINANCEIRO – IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O requerimento administrativo prévio
não constitui requisito indispensável para a propositura da ação
, quando há indícios de que a Administração Pública já se omite ou resiste ao pagamento da verba pleiteada. A exigência de prévia postulação administrativa, nesses casos, representaria formalidade excessiva e indevida restrição ao
princípio da inafastabilidade da jurisdição
(art. 5o, XXXV, da CF).

2. A Lei Complementar Municipal no 59/2014 prevê expressamente o direito dos professores municipais a 45 dias de férias anuais, divididos entre 15 dias de férias
no término do 1o semestre e 30
dias
no encerramento do ano letivo
, garantindo o adicional de 1/3 sobre o período total.

3. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR - Tema 04), consolidou entendimento de que, havendo previsão legal, o terço constitucional deve incidir sobre o período integral de 45 dias de descanso dos professores.

4. O
impacto financeiro
não constitui fundamento apto a afastar o pagamento de verba constitucionalmente assegurada aos servidores, cabendo à Administração Pública planejar-se para cumprir suas obrigações legais.

5. Recurso não provido
”.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Argumenta que estão presentes todos os requisitos legais para o acréscimo.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão apontada, com a consequente majoração dos honorários recursais.

(Id. 278897364).

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando inicialmente pelo não conhecimento dos embargos, ao argumento de que não houve vício no acórdão, e, subsidiariamente, pela sua rejeição, sob fundamento de que a matéria não foi objeto de fundamentação específica nas contrarrazões da apelação, além de defender a razoabilidade da verba fixada na sentença. (Id. 281215881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brasnorte – SSPMB
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo
Município de Brasnorte
, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido formulado na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Obrigação de Pagar Diferenças Salariais
no 1000586-28.2023.8.11.0100, para condenar o ente municipal ao pagamento do adicional de 1/3 de férias sobre os 15 dias de férias dos professores e demais profissionais da educação em efetivo exercício do cargo, nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso em questão, o recurso visa suprir vício presente no acórdão recorrido
que, à unanimidade, negou provimento o recurso de apelação interposto
pela parte embargada.

Nesse contexto, verifico que merece acolhimento o recurso visando a manifestação expressa quanto à majoração dos honorários advocatícios em face do não provimento do recurso de apelação interposto pelo embargante, levando em consideração o zelo, lugar, natureza e importância da causa e o trabalho realizado em grau recursal pelo advogado do embargante e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme passo a explicar.

Com efeito, extrai-se do artigo 85, §11, do CPC, que a majoração dos honorários sucumbenciais é prevista em âmbito recursal. Vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos

§§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça adotou como critério para a fixação da referida verba o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso interposto pela parte sucumbente. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 1.1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é impositiva a rejeição aos aclaratórios. 2.
Conforme precedente da Corte Especial (AgInt nos EAREsp 762.075/MT),

quando cabível os honorários recursais, mas a decisão monocrática deixar de majorar a verba, poderá o órgão colegido arbritrá-la, inclusive de ofício.
2.1. Assim, majora-se os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado na origem, em favor da parte recorrida. 3. Embargos de declaração rejeitados, com majoração de honorários.
(EDcl no AgInt no AREsp 1515298/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO CPC/73).
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS PELO RELATOR. CABIMENTO
. AGRAVO DO ART. 1.042 DO NCPC. NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL DO RECLAMO. PRECEDENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS PELO RELATOR. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Os
honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso, pelo Relator, ou órgão colegiado competente
. 4. Tendo em vista que o agravo, não conhecido por decisão da Presidência do STJ, foi manejado quando já em vigor o NCPC,
cabível a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11.
5. Não é cabível a majoração dos honorários recursais, por ocasião do julgamento do agravo interno. 6. Agravo interno não provido. (
STJ- AgInt no AREsp 1.294.245/ES, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Desembargador Convocado do TRF 5a Região, QUARTA TURMA, julgado em 16/8/2018, DJe 27/8/2018). (Destaquei).

Esse, também é o entendimento deste Sodalício:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85 §11, DO CPC –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
– POSSIBILIDADE - VÍCIO SANADO - RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. 1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão. 2. Nos termos do art. 85 § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
. 3. Vício sanado, embargos acolhidos”
. (N.U 0003063-21.2021.8.11.0000, YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021). (Destaquei).

Desse modo
,
considerando o não provimento do recurso de apelação interposto pela parte embargada, bem como a apresentação de contrarrazões pelo patrono da parte apelada, ora embargante, cabível a majoração dos honorários advocatícios, anteriormente fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração
, a fim de sanar a omissão apontada e majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025